Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702427-17.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. EMBARGADO: FRANCISCO JOSE LIMA PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À Secretaria da 1a Turma Cível, para desentranhamento dos documentos juntados nos IDs.75614333 e 75615462, conforme requerido na petição de ID 75617180. Após, voltem os autos conclusos, em prosseguimento. Por hora, nada a prover acerca da petição de 75817620. Cumpra-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator